Tribunal: TJES
Processo: 5005368-03.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005368-03.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA CARLOS FERREIRA RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5005368-03.2024.8.08.0021

RECORRENTE: CAROLINA CARLOS FERREIRA RIBEIRO

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a parte recorrente postulou pela gratuidade de justiça, o que já foi analisado e deferido pelo Juízo sentenciante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
A autora alega que a Gratificação de Regência, fixada em 30% sobre o vencimento base, é garantida pela legislação municipal aos professores em efetivo exercício de regência de classe. Defende que tal gratificação é devida entre os anos de 2019 e 2023, período em que desempenhou regularmente suas funções de magistério na rede pública municipal. A autora sustenta que a natureza jurídica da Gratificação de Regência é de verba alimentar e que sua ausência de pagamento gerou prejuízos financeiros consideráveis, impactando diretamente o cálculo de outras verbas trabalhistas, como o 13º salário, férias e contribuições previdenciárias. Segundo a requerente, o pagamento de tal gratificação deveria ter sido automático, uma vez que se encontra prevista expressamente na legislação municipal aplicável. Ressalta que, por desempenhar suas funções de regência sem interrupção no período mencionado, preenche todos os requisitos legais para o recebimento da vantagem pecuniária. Além disso, argumenta que a omissão no pagamento da Gratificação de Regência afronta o princípio constitucional da valorização do magistério, previsto no art. 206 da Constituição Federal, que estabelece a necessidade de garantir condições dignas para o exercício da função docente. A autora aduz que a Administração Pública, ao não reconhecer seu direito à gratificação, cometeu ato omissivo que fere a legalidade e a moralidade administrativa, princípios que devem nortear a atuação do ente público”.

O Juízo
a quo

julgou a ação IMPROCEDENTE
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Condeno ainda a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do Município, com fundamento nos arts. 80, I e III, 81 e 96, do Código de Processo Civil.”.

A parte Requerente interpôs recurso no id 13817640 (66252939) pretendendo a reforma da sentença. Sustenta, em apertada síntese, que o Juízo pregresso não analisou adequadamente a interpretação do conjunto legislativo citado nos autos.

Contrarrazões da Recorrida no id 13817641 (67958006).

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Conforme se verifica,
a razão de decidir da sentença foi a tentativa da parte de conseguir judicialmente direito previsto em legislação revogada
. Veja-se trecho do
decisum
:

“
Assim, a ausência da Gratificação de Regência de Classe originalmente prevista no art. 48, IV, da Lei nº 1.117/1987, que regulamentava o Estatuto do Magistério de Guarapari então vigente, em todas essas legislações posteriores que, a partir do ano de 1990, instituíram novos estatutos e o plano de carreira e vencimentos do magistério municipal, demonstra a intenção inequívoca do legislador de extinguir essa vantagem específica, substituindo-a por outras gratificações ajustadas às novas realidades e prioridades do magistério municipal, configurando a chamada "revogação por assimilação", conforme previsto no art. 2º, § 1º, da LINDB: "A lei posterior revoga a anterior [...] quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior".
”
.

Nesse passo, diferentemente do alegado em sede recursal, observo que a evolução legislativa que justifica a não concessão do benefício pretendido pela parte está suficientemente exposta na decisão combatida. Inclusive, tal análise foi feita de forma quase pedagógica, indicando passo a passo como a legislação municipal foi alterada ao longo dos anos e como o benefício em questão foi abandonado pelo legislador municipal.

Ademais, se há dúvidas da parte recorrente sobre a interpretação dada pela municipalidade ao panorama legislativo em questão, é de se anotar que a resistência à pretensão apresentada nestes autos é suficiente para indicar que a interpretação da municipalidade caminha no sentido de que o benefício foi revogado tacitamente.

Portanto, não merece nenhum retoque o eloquente projeto de sentença que foi integralmente homologado pelo MM. Juiz de Direito do Juízo pregresso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e majoro os honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito relator para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)